Tribunal: TJDFT
Processo: 0705669-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. INTERESSE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. CONTRATO. ADVOCATÍCIO. PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. ADVOGADO. LEGITIMIDADE ATIVA. RESCISÃO. CLAÚSULAS CONTRATUAIS. AUTONOMIA DA VONTADE. INTERVENÇÃO MÍNIMA. CÓDIGO CIVIL. ART. 421. INTERPRETAÇÃO. CÓDIGO CIVIL. ART. 113. EXCESSO NA EXECUÇÃO. COMPROVADO. TAXA. SELIC.
1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedente.
2. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/utilidade, isto é, na necessidade de o autor vir a Juízo e na utilidade que o provimento jurisdicional poderá lhe proporcionar. Há interesse recursal do embargante, pois o seu pedido inicial foi julgado parcialmente procedente, de modo que sua irresignação é necessária e útil para alcançar uma eventual melhora no julgamento.
3. O art. 15 da Lei no 8.906/1994 permite a reunião de advogados em sociedade simples de prestação de serviços de advocacia ou em sociedade unipessoal de advocacia. Essas sociedades somente podem ser constituídas por pessoa inscrita na OAB e sua personalidade jurídica é adquirida com o registro dos atos constitutivos no Conselho Seccional da OAB (Lei no 8.906/1994, §1o, art. 15 e art. 16).
4. O advogado, pessoa física, possui legitimidade ativa para a execução do contrato, diante da ausência de prova da existência da pessoa jurídica (sociedade simples ou em sociedade unipessoal de advocacia).
5. O Código Civil preserva a liberdade contratual nos limites da sua função social, de modo que deve prevalecer o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual (CC, art. 421). Os contratos civis e empresariais se presumem paritários e simétricos, sendo que eventual revisão contratual só pode ser admitida de forma excepcional e limitada (CC art. 421-A, III).
6. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração (CC, art. 113), além de respeitar as disposições contidas no §1o do art. 113 do Código Civil, com redação dada pela Lei no 13.784/2019.
7. Da leitura e interpretação das cláusulas contratuais não é possível concluir que a rescisão do contrato pode determinar o pagamento de 3 meses de honorários advocatícios em favor do apelante/embargado, pois o sentido dado não se mostra razoável, contraria a boa-fé e o teor das demais disposições contratuais.
8. Ausente convenção em sentido contrário, os juros moratórios devem incidir segundo a variação da Taxa Selic (CC, art. 406; STJ, Temas 99 e 112).
9. Preliminares rejeitadas. Recurso do embargante conhecido e parcialmente provido. Recurso do embargado conhecido e não provido.